Tribunal: TJMT
Processo: 1000356-71.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000356-71.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), WINSTAN RICARDO UEMURA FERNANDES - CPF: 014.993.731-80 (EMBARGANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE MORA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO FEITO PELO DEVEDOR FIDUCIÁRIO JULGADA PROCEDENTE – MORA DESCONSTITUIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONSOLIDAÇAO DA COISA JULGADA - REFORMA DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO -MULTA DE 50% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO – LEI QUE DETERMINA PENALIDADES - APLICAÇÃO DO PRESCRITO PELO § 6º, ARTIGO 3º. DECRETO-LEI 911/69 – PERDAS E DANOS – PERDA DO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO PELA TABELA FIPE – DADA DA APREENSÃO - § 7º, ARTIGO 3º
, DECRETO-LEI 9811/69 – JUROS DE MORA E CORREÇAO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA APREENSÃO INDEVIDA - SUCUMBENCIA - § 3º, ARTIGO 85, CPC.
Recurso conhecido e provido.

1. A lei não ofende a coisa julgada material. Se o devedor fiduciário, em sede de ação de consignação em pagamento, esta julgada procedente e consolidada em coisa julgada, admite a inexistência da mora, esvazia o direito de a parte ingressar com ação de busca e apreensão do bem em relação às parcelas consignadas em juízo.

2. Em face desta particularidade excepcional, descaracterização da mora por força de decisão judicial transitada em julgado, caracterizado está ausência dos requisitos legais para propositura da ação de busca e apreensão do bem vendido com garantia fiduciária e, neste viés, reforma-se a sentença que julgou a ação procedente parra registrar ausência de constituição do direito do banco financiador.

3. E, por conseqüência, julgando, em grau recursal, improcedente a ação de busca e apreensão, como conseqüência prescrita pelo § 6º, do artigo 6º, do Decreto-Lei 911/69, é a aplicação da multa em desfavor da instituição financeira, no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor atualizado do montante do contrato formalizado entre as partes.

4. Por força do que consagra o § 7º, do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69, impõe-se, em fato da apreensão irregular e impossibilidade de retorno do veículo às mãos do autor, na condenação em perdas e danos. As perdas e danos, em face do acontecido, resume-se na indenização do bem apreendido, de acordo com a tabela FIPE, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados ambos a partir da dada da perda do bem, ou seja, da data da apreensão indevida do veiculo automotor.

5. A aplicação da sucumbência pelos custos do processo e honorários advocatícios decorre da simples aplicação desta regra estabelecida no ordenamento processual civil. No caso, aplica-se o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em consonância com o que estabelece o § 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

6. O cumprimento da decisão, a tempo, forma, modo, através de simples cálculos aritméticos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Recurso de apelação cível interposto por WINSTAN RICARDO UEMURA FERNANDES, em face de decisão proferida quando do julgamento da ação de busca e apreensão de bem guarnecido com alienação fiduciária, esta julgado procedente, formalizado por BANCO VOLKSWAGEM S/A, todos identificados nos autos.

A causa de pedir constante da ação de busca e apreensão diz respeito que o requerido formalizou contrato com a instituição financeira, sob o manto da alienação fiduciária e, neste viés, deu em garantia o veículo marca VOLKSWAGEM, ano 2008, GOL-TRACK, chassis n. 9BWAG45UOKP055212, cor branca, placas QCB-6027. A ação foi julgada procedente, confirmado a liminar, consolidado a posse definitiva em favor da instituição financeira, condenando o autor, ora apelante, nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade por força de o requerido, ora apelante, estar litigando sob o pálio da justiça gratuita.

O inconformismo recursal diz respeito que reside uma ação de consignação em pagamento, processo de número 1042846-11.2020.8.11.0041, proposta pelo requerido/apelante e, neste feito, houve procedência do pedido, reconhecendo a novação e extinguindo a obrigação entre as partes.

Sustentou de igual forma, o depósito das prestações vencidas em juízo, o que descaracterizaria a existência da mora.

Em face do exposto, pugnou pela reforma da decisão e as conseqüências derivadas desta decisão em sede recursal.

Contraminuta recursal apresentada, sustentando o Banco apelado pela manutenção da sentença recorrida.

Quanto o bastante, peço dia para julgamento.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O sucinto relato traduz os limites do recurso. Por outro lado, conferindo o conflito das partes em processos distintos mas, porém, ligados juridicamente por um cordão umbilical indivisível, deve ser visto nos seus múltiplos e variados aspectos para, ao final se chegar a uma conclusão jurídica a respeito de todo acontecido.

Como dito, este feito tem ligação jurídica que não pode dissociar com o recurso de apelação cível n. 1042846-11.2020.8.11.0041, em que esta Câmara, conhecendo e desprovendo o recurso elaborado pelo BANCO VOLKSWAGEM S/A em face de AÇÃO DE CONSIGNAÇAO EM PAGAMENTO formalizado por WINSTAN RICARDO UEMURA FERNANTES, conheceu e desproveu o recurso, anotando-se a seguinte ementa:

‘APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PARTE REQUERIDA – PESSOA JURIDICA CADASTRADA NO PJE – CITAÇAO ELETRÔNICA – VALIDADE – LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – BENEFICIÁRIO DA COBRANÇA – ACORDO ENTRE AS PARTES – NOVAÇÃO DA DIVIDA – AUTOR DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INCISO DO CPC – EXTINTA A OBRIGAÇÃO DA DIVIDA COBRADA – PARCELAS VENCIDAS – DESCONSTITUIÇAO DA MORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação de consignação em pagamento é uma demanda do devedor contra o credor, fundada na pretensão que ao primeiro corresponde, de liberar-se extrajudicialmente pelo pagamento, que é a forma natural, prevista por lei, para solução da obrigação. 2. Em gravação de áudio, comprovou-se das tratativas do acordo entre o devedor e o representante (preposto) do banco recorrente, a respeito da nova forma de pagamento das parcelas vencidas de 21 a 31, assim como relatado na inicial. 3. Em razão da declaração de extinção da obrigação em relação às parcelas vencidas e depositadas em juízo, desconstitui-se a mora. 4. Sentença mantida’.

Deve ser visto, por outro lado, que o acórdão desta Câmara, descaracterizando a mora, transitou em julgado, conforme consulta feita.

Como se sabe, ocorrendo o trânsito em julgado de uma decisão, certa ou errada, momento em que a decisão judicial se torna imutável e indiscutível, nada mais podendo discutir. Neste viés, em relação às parcelas 21 a 35, nada mais pode ser discutido a respeito.

Após a apreensão do veículo, esta questão foi levada a consideração do magistrado sentenciante (ID-149296760), informou a existência de acordo e fazendo o depósito daquelas parcelas acordadas, conforme processo de número 1042846-11.2020.8.11.0041.

Por outro lado, com a consolidação da coisa julgada material em relação à ação de consignação em pagamento, resta claro e induvidoso que a mora não foi reconhecida para fins e efeitos da apelada fazer uso, ao seu talante da ação de busca e apreensão onde houve o deferimento da liminar e ultimando com a consolidação da posse definitiva do bem ao apelado, restando, ainda, condenação do apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a demanda.

De outro lado, reside aspecto de que, apreendido o bem, este já foi negociado para terceiros ou incorporado em favor do apelante, sendo impossível a restabelecimento do ‘status quo ante’.

Com estas considerações que divergem do que hodiernamente acontecem em feitos desta natureza, situação extraordinária, submeto à consideração dos eminentes pares a seguinte decisão, aplicando-se, no caso, os fatos registrados nos autos, as conseqüências legais prescritas pelo Decreto-Lei 911/69 para esta situação controvertida.

Pois bem.

Neste caso, aplicando-se a regra geral, deixando de ver outros pontos relevantes e pertinentes existentes e, em especial, a existência da ação de consignação em pagamento, respeitando seu posicionamento, equivocou-se o magistrado de primeiro grau de jurisdição, quando, fazendo as razões de fato e de direito, julgou procedente a ação de busca e apreensão, sem levar em consideração este aspecto superveniente, a rigor do que estabelece o artigo 493 do Código de Processo Civil.

Isto porque, com a manutenção da sentença de primeiro grau em relação à ação consignatória, restou clara a desconstituição da mora para fins e efeitos de continuação da ação de busca e apreensão objeto desta ação que, julgada procedente, é alvo do presente recurso.

Neste viés, em face dos aspectos extraordinários e, em especial a existência da coisa julgada material na ação de consignação em pagamento formalizada pelo devedor em face da instituição financeira converge com as razões recursais apresentadas, para, ao contrário do posicionamento do juízo de piso de primeiro grau de jurisdição, era caso de improcedência da ação, por desconstituição da mora, à vista do pagamento total da obrigação por parte do devedor naquela ação de consignação em pagamento retratada linhas acima.

É que, com o trânsito em julgado que, neste viés, supera até questões de ordem legal eventualmente existentes, não havendo obrigatoriedade do pagamento integral da divida, condição imposta para purgação de mora, nos termos do§ 2º, do artigo 3º
, do Decreto-Lei 911/69. É questão de ordem constitucional que a lei não prejudica a coisa julgada, às exceções são aquelas prescritas para a utilização das ações rescisórias, ficando aqui o registro necessário.

Desta forma, alçando vôo no Decreto-Lei 911/69, algumas situações aconteceram neste caso extraordinário que deve ser visto em sede recursal.

O primeiro que, conquanto que irregular a ação de busca e apreensão vez que a mora restou descaracterizada por sentença judicial transitada em julgado, não reside como restabelecer a situação anterior, isto é, a devolução do bem.

Isto porque, prescreve o § 1º, do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69:

‘Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio co credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de um registro de propriedade em nome do credor, ou a terceiro interessado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Leio 10.932/2004).

Neste viés, morto e cremado eventual pretensão de restituição do veículo dado em garantia fiduciária à apelada já que houve a consolidação da propriedade por força de disposição legal e, portanto, juridicamente imutável qualquer pretensão de restabelecimento da situação anterior, a não ser que a credora assim o deseje. E, neste aspecto, nada manifestou a respeito.

Desta forma, em sede recursal, aplica-se igualmente o ‘DA MIHI FACTUM, DABO TIBI JUS’, isto é, o julgador aplica a lei de acordo com os fatos que lhes são apresentados, não residindo, nesta toada, violação do principio da não surpresa instituído no vigente Código de Processo Civil, ao sabor do que esta consignado no seu artigo 10.

Assim, em face desta situação extraordinária registrada no desajuste entre as partes, quer na ação de consignação em pagamento, quer no processo de busca e apreensão de bem albergado com alienação fiduciária, a solução encontrada esta no que prescreve os § 6º e 7º do artigo 3º, do Decreto-Lei n. 911/69, assim redigido:

§ 6º - Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento da multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tinha sido alienado.

Nestas circunstâncias, a primeira inconsistência da sentença que merece reparo, em face da inexistência da mora e o pagamento feito na ação de consignação em pagamento, é impor à apelada (agente financeiro) na multa correspondente a 50-% (cinquenta por cento) sobre o total do contrato formalizado entre as partes, percentual que deve ser aplicado sobre o valor de R$ 57.700,45 (cinquenta e sete mil, setecentos reais, quarenta e cinco centavos), que, no caso, deverá ser atualizado este valor pelo INPC, desde a data de sua celebração, ou seja, desde 22/08/2017.

Entretanto, positivado está que o contrato foi quitado e, neste aspecto, não mais podendo retornar ao estágio anterior vez que o veiculo apreendido, depositado em mãos do credor e consolidado indevidamente em favor desta a propriedade e a posse plena (§1º, artigo 3º, Decreto-Lei 911/69), reside à necessidade de repor as perdas e danos, isto é o valor do veiculo.

Assim prescreve o § 7º, do Decreto-Lei 911/69:

‘A multa mencionada no § 6º, não exclui a responsabilidade do credor fiduciário em perdas e danos’. (Inclusão dado pela Leio 10.931/2004).

E, por perdas e danos, o artigo 402 do Código Civil Brasileiro descreve que: o prejuízo efetivamente sofrido, isto é, a perda do veículo MARCA VOLKSWAGEM, ANO 2018, MODELO: GOL TRACK – G-6, 1.2. 12 v. FLEX, chassi 9BWAG45UOJP055212 – COR BRANCO – PLACA QCB-6027, registrando se tratar de dano emergente, isto é, aquele que ocasionou efetiva diminuição patrimonial da vítima, no caso, o requerido/apelante.

Por outro lado, estabelece o artigo 944 do Código de Processo Civil que – ‘A INDENIZAÇAO MEDE-SE PELA EXTENSAO DO DANO’.

Portanto, sem necessidade de alongar no assunto, o dano material emergente deve ser calculado pelo valor do automóvel apreendido, levando em consideração a sua marca, o seu ano de fabricação, de acordo com a tabele FIPE, a partir da data em que o apelante/devedor, ficou privado do seu veiculo, isto é, a partir da data da apreensão feita. E, sobre o valor apurado através da tabela FIPE, deverá incidir a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, contados ambos a partir do apreensão (evento danoso), por considerar ser ato praticado pelo credor fiduciário em desabrigo com a lei.

Quanto o bastante para dirimir os aspectos recursais, a rigor do estabelecido no artigo 1.013 do CPC e, em face das exposições fáticas e jurídicas estabelecidas linhas acima, a pretensão recursal é de todo triunfante, aplicando-se o direito à realidade factual apresentada e comprovada nestes autos.

CONCLUSÃO.

Com as considerações acima, conheço do recurso e lhe dou provimento para julgar improcedente a ação de busca e apreensão proposta pela credora em face do apelante.

CONSEQUENCIAS - De consequência, com fulcro no § 6º, do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69, condeno a instituição financeira ao pagamento da multa lá estabelecida, esta na ordem de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor atualizado do contrato, como fundamentado acima. Condeno, ainda, a titulo de perdas e danos, com fulcro no § 7º, do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69, ao pagamento das perdas e danos, estas consistentes na indenização do bem apreendido indevidamente, levando em consideração a Tabela FIPE, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC), contados ambos a partir da perda do bem, ou seja a data da apreensão indevida. Condeno, derradeiramente, a instituição financeira nos custos do processo e honorários advocatícios de sucumbência, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Estabeleço que o cumprimento da sentença far-se-á, por meros cálculos aritméticos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023